Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729419-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DANIELA MUKAI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda (demandada) contra decisão proferida pelo il. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Daniela Mukai em desfavor da agravante, processo n. 0702556-68.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada ao determinar à exequente que elaborasse novos cálculos, com observância da “fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora” e rejeitar as preliminares de ilegitimidade ativa, de ausência de prévia liquidação da sentença exequenda e de sobrestamento do feito com base no Tema 1.169/STJ. Eis a r. decisão agravada (ID 200600742 da origem): “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença proposta por DANIELA MUKAI em face da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, visando o recebimento do valor correspondente à condenação a título de dano moral individual obtida na ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da referida construtora. O título judicial executado foi formado no Acordão de no 492.646, proferido pela 1a Turma Cível do TJDFT, cujo dispositivo tem a seguinte redação: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. Sentença." Alega o exequente ser credor, a título de dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal dos imóveis que atualmente equivale a quantia de R$ 26.064,24 ( vinte e seis mil e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). A deflagração da fase executiva ocorreu pela decisão de id 190653207. A executada apresentou a impugnação de id 196533303, alegando ilegitimidade ativa da autora, porquanto não fora ele a adquirente induzida ao erro pela propaganda, já que não adquiriu a unidade diretamente da executada. Alegou ainda inexistência de título por ausência de liquidação da sentença coletiva, já que a sentença foi genérica sem definição de seu alcance subjetivo e objetivo. Por fim, pede a executada a suspensão da marcha processual sob a alegação dessa matéria encontrar-se afetada pelo tema 1.169 do STJ que determinou a suspensão de todas as execuções quando imprescindível a liquidação prévia. O exequente ofertou as contrarrazões de id 199775853, rechaçando as alegações contidas na impugnação e ratificando os termos de sua peça de origem. Os autos foram ao Ministério Público, que apresentou o parecer de id 200342383 oficiando pela não intervenção, ao argumento de se tratar de interesse meramente patrimonial entre particulares maiores e capazes. É o relatório. Decido. Da Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam A legitimidade é uma das condições da ação estando disciplinada no art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Logo, consiste ela na pertinência subjetiva da ação. Quer dizer, a legitimidade decorre de identificar se autor e réu são, respectivamente, os titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. Há prova nos autos relacionando o exequente com as unidades imobiliárias (202 e 308) do Edifício PARK STUDIOS BLOCO “F”, situado no SGCV, LOTE 11, BRASÍLIA-DF, cuja carta de habite-se foi expedida em 04/11/2011, donde se conclui por seu interesse caracterizador da legitimidade. Ora, sendo o exequente o adquirente da unidade imobiliária é inquestionável ser ele a pessoa legítima a demandar em Juízo todo e qualquer interesse relacionado a sua propriedade, donde se conclui sem alardes a sua legitimidade. Mesmo que a aquisição não tivesse sido originalmente firmada diretamente com a empresa executada, o direito posto na ação coletiva beneficia cada uma das unidades imobiliárias, ou seja, o eventual adquirente posterior só não teria direito ao crédito constituído na decisão exequenda se a indenização já tivesse sido paga a algum proprietário anterior. Logo, resta plenamente demonstrada a pertinência subjetiva relacionada a titularidade do direito discutido, vez que a parte exequente pretende exatamente a obtenção do valor individual decorrente da condenação suportada pela executada nos autos da ação civil pública no 2009.01.1.042361-6 (PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001). Caracterizada, portanto, se encontra a legitimidade da parte exequente, razão por que rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte executada. Da preliminar de ausência de liquidação de sentença A liquidação de sentença mencionada pelo TJDFT na decisão sob execução é meramente aritmética, não exigindo a necessidade de provas novas que não a da mera aquisição e respectivo valor venal do imóvel. Sublinho: a base de cálculo para a liquidação em comento é o valor venal, ou seja, o valor da venda do imóvel. A indenização corresponde a 2% (dois por cento) deste valor, que deve estar estampado no contrato de compra e venda do imóvel. É o que se extrai, com clareza solar, do último parágrafo da página 120, do id 13797602, vol. 737: “No tocante ao dano moral individual, entendo ser justa a indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados." Trocando em miúdos, o cálculo dos valores devidos implica em tarefa simples, meramente matemática e pode ser efetivada sem maiores dificuldades. Portanto, não é ilíquida a sentença quando a integralidade do valor da condenação pode ser obtido mediante simples cálculo matemático, exatamente como na hipótese aqui discutida. Em sendo assim, totalmente desnecessária qualquer intervenção para se apurar o valor da indenização decorrente do acórdão que condenou a executada a ressarcir os consumidores lesados. A pretensão de se instalar protelatória perícia para a apuração de quantia que já tem base e critério de cálculos suficientes viola o comando da decisão judicial e afronta os princípios processuais da celeridade e economia, vindo inclusive contra os interesses da própria executada, que teria que arcar com desnecessários honorários periciais. Com esses argumentos, também rejeito essa preliminar. Do requerimento de submissão ao TEMA 1.169 – STJ Pela mesma razão que se rejeitou a preliminar de necessidade de apuração por liquidação de sentença, também há que se rejeitar a alegação de se aplicar à hipótese o TEMA 1.169, debatido no STJ, uma vez que a tese discutida naquela temática se destina a situações onde indiscutivelmente se faz necessária a apuração do quantum debeatur mediante liquidação por arbitramento ou por artigos, o que francamente não é o caso dos autos, onde não há qualquer dificuldade para se apurar a quantia relacionada a indenização devida mediante singelos cálculos aritméticos. Reitero: a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor. Basta calcular 2% sobre o valor da venda, o que não é operação tão complexa a ponto de exigir a nomeação de perito. Aliás, a questão submetida a julgamento perante àquela Corte de justiça diz caber ao Magistrado determinar o prosseguimento da execução desde que os elementos concretos reunidos nos autos sejam capazes de estabelecer o convencimento do Julgador, exatamente como no caso dos autos, onde esses elementos são indenes de dúvidas quanto ao valor da indenização – simples cálculo aritmético sobre o valor venal do imóvel (2%). A propósito, transcrevo o texto da questão submetida a julgamento perante àquela Corte Superior. “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com estes argumentos, indefiro o pedido de suspensão da marcha processual. Da incidência da correção monetária e dos juros de mora O momento da incidência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora encontra-se sedimentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, e a tese fixada é de que estes incidem a partir da data da citação no processo de conhecimento, enquanto aquela a partir de sua fixação. É o que se extrai da Súmula de no 362 do E. STJ. "A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento." Neste ponto, portanto, acolho a impugnação e determino que a parte exequente apresente novos cálculos observando a fase de incidência da correção monetária e dos juros de mora, na forma acima assinalada. Vindo os cálculos independentemente de nova conclusão intime-se a parte executada para efetuar o depósito no prazo de cinco dias. Com estes argumentos, acolho parcialmente a impugnação e determino o regular prosseguimento da fase executiva. Descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, id 200342383 Int.” Na origem a parte demandante, ora agravada, ajuizou o cumprimento de sentença visando ao recebimento de quantia relativa a indenização por dano moral individual, conforme condenação estabelecida em ação civil pública n. 2009.01.1.042361-6 (PJe n. 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da empresa demandada, ora agravante. A agravante alega ilegitimidade ativa da demandante, ao fundamento de que ela não seria uma das consumidoras lesadas publicidade enganosa reconhecida no título judicial. Faz registro de que a consumidora/agravada, no caso em concreto, foi devidamente informada da destinação comercial do imóvel. Em outro ponto, defende que é necessária a prévia liquidação da sentença, por ter sido determinado no próprio título executivo judicial, bem como por aplicação do Tema Repetitivo no 1169 do STJ. Argumenta que os juros de mora devem ser contados a partir da citação na liquidação de sentença, o que ainda não teria ocorrido. Ressalta ainda que “Além da impertinência de incidência de juros de mora anteriores à citação no processo de origem, também é equivocada a decisão agravada ao fazer incidir correção monetária, desde 30/03/2011, data do acórdão de apelação da ACP, sobre o valor de uma indenização que é calculada a partir do valor venal dos imóveis apurados em 2024.” Ao final requer: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem oitiva da parte contrária, conforme permite o art. 1.019, I do CPC, para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento. b) Seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade da Agravada, ou, ainda, para que seja reconhecida a impossibilidade de ajuizamento do cumprimento de sentença, sem a realização da fase prévia de liquidação, ou se determine a suspensão do processo em razão da decisão proferia pelo STJ na afetação do Tema 1.169. c) Caso não sejam acolhidas as preliminares, o que se admite apenas para argumentar, requer seja reformada a r. decisão agravada, para que o valor do débito, fixado em R$2.475,01 (unidade 202) e 2.396,66 (unidade 308), seja atualizado monetariamente desde a propositura do cumprimento de sentença, e acrescida de juros de mora desde a citação da Agravante no processo de cumprimento de sentença de origem. d) Com o julgamento do mérito do agravo, seja confirmada os efeitos da eventual decisão de antecipação da tutela recursal.” Preparo recolhido no ID 61630527. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, denota-se que a ação Civil Pública no 0037349-53.2009.8.07.0001 condenou a parte agravante ao cumprimento de obrigação de fazer, cujo dispositivo transcrevo, verbis: "Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida com a inicial, para condenar a ré EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a prestar: 1) obrigação de fazer, consistente em informar objetivamente aos consumidores adquirentes das unidades autônomas do empreendimento denominado ParkStudios, até mesmo no próprio contrato de alienação, a efetiva finalidade dos imóveis que comercializa, segundo a previsão constante nos projetos e alvará de construção expedido pela autoridade pública, estendendo-a a todo e qualquer tipo de publicidade que vier veicular, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 para cada violação praticada contra o preceito ora estabelecido; 2) obrigação de fazer, para promover a averbação de aviso a terceiros, na matrícula do imóvel ou registro da incorporação, de que o imóvel é destinado a fim "comercial de bens e serviços", segundo assim previsto no Alvará de Construção no 144/2008 (fl. 42), isto no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer em multa por desobediência e ora fixada em R$ 10.000,00, sem prejuízo da expedição de ordem judicial de averbação fundada no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 798), a requerimento do interessado; e, 3) obrigação de não fazer, consistente em não mais veicular publicidade dúbia ou em desacordo com a efetiva destinação do seu empreendimento, sob pena de multa no valor de R$ 100.000,00, por cada veiculação feita em desacordo com a proibição. Por força da sucumbência, pagará ré sucumbente (EMPLAVI) as custas e despesas processuais, bem ainda honorários advocatícios em proveito unicamente do patrocínio ministerial, os quais fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o critério do § 4o do art. 20 do CPC. Com fundamento no art. 269, I, do CPC, declaro resolvido o processo, com apreciação do mérito. P. R. I." Em análise de apelação, o Tribunal acresceu a obrigação de a agravante arcar com os danos morais coletivos e individuais. Vejamos: "Diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO INTERPOSTOS PELA EMPRESA RÉ e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR para conhecer dos pedidos de indenização por danos morais e patrimoniais formulados pelo Parquet e, no mérito, julgá-los parcialmente procedentes para condenar a empresa ré a pagar a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo, e o valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados. No mais, mantenho a r. sentença. É como voto." (voto condutor do Acórdão n. 492.642 - Relatoria do em. Desembargador NATANAEL CAETANO) Saliento que os imóveis em questão teriam sido adquiridos pela agravada diretamente da agravante, em 11/01/2009, consoante documento de ID 199775859 da origem, ou seja, antes da sentença que reconheceu a propaganda enganosa, proferida em junho de 2010 e o v. Acórdão de março de 2011. Ademais, em tese, a informação de que os imóveis teriam destinação comercial somente teria sido formalizado junto a agravada em 30/11/2011 (ID 196533311 da origem), portanto, depois da compra do imóvel pela agravada, assim como posteriormente a sentença/acórdão que reconheceram a propaganda enganosa e condenaram a parte agravante a indenizar os consumidores. Logo, ainda que reservado ao e. Colegiado a percuciente análise da questão de fundo, tenho que, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Assim, uma vez ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator